Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715692-94.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO GALVAO ABUD NETO IMPETRANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, MARLON ANTONIO SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A Defesa apresentou “pedido de desistência da vítima firmado pela DEFENSORIA PÚBLICA (EM ANEXO) na data de 23/02/2021, pedindo a revogação da prisão preventiva” (ID 25976481). Requereu, novamente, a reconsideração da liminar. Passo a apreciar o pedido. Verifica-se que a Defesa apenas apresentou documento ao qual já havia feito referência das razões da impetração, mas cuja cópia ainda não havia sido anexada aos autos. Ademais, conforme já destacado na decisão que indeferiu anterior pedido de reconsideração (ID 25815756), o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Uma vez que já foram prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25839192), dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator